Tribunal: TJMT
Processo: 1002475-60.2020.8.11.0055
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002475-60.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TASSIANE AGNES DETOFFOL - CPF: 026.416.881-07 (APELANTE), LUIZ OTAVIO PAIM - CPF: 033.461.551-88 (ADVOGADO), DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA - CNPJ: 07.625.119/0001-07 (APELADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), DANIEL BIJOS FAIDIGA - CPF: 216.196.818-11 (ADVOGADO), DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA - CNPJ: 07.625.119/0001-07 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS – RESPONSABILIDADE CIVIL RECONHECIDA NA ORIGEM – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS – LESÃO CONFIGURADA – CICATRIZ PERMANENTE, EXTENSA E VISÍVEL NO JOELHO DA VÍTIMA – INDENIZAÇÃO – ARBITRAMENTO EM PATAMAR RAZOÁVEL – LUCROS CESSANTES – AUSÊNCIA DE PROVA DE LUCRO CERTO E CONCRETO, DO QUAL A VÍTIMA FOI PRIVADA NO PERÍODO DE CONVALESCENÇA – UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Caracteriza dano estético a alteração significativa da aparência física, resultante de cicatriz permanente e extensa, na vítima de acidente provocado por omissão ilícita de outrem.

II - Na ausência de prova de valores certos, concretos ou razoáveis dos quais a vítima de acidente com lesões corporais foi privada durante o período de convalescença, deve a indenização por lucros cessantes ser calculada com base em salários-mínimos.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
TASSIANE AGNES DETOFFOL PAIM
, com o escopo de ver reformar a sentença que, nos autos da “Ação de Reparação de Danos Materiais, Morais e Estéticos” em epígrafe, proposta em face da
DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
, julgou
parcialmente
procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento das seguintes verbas:
(i)
R$ 6.074,92 (seis mil, setenta e quatro reais e noventa e dois centavos) a título de indenização por danos emergentes;
(ii)
R$ 3.493,00 (três mil, quatrocentos e noventa e três reais) por lucros cessantes, e;
(iii)
R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de compensação por danos morais.

A
autora/apelante
afirma que o dano estético restou configurado e deve ser indenizado, posto que respaldado pelas fotografias que acompanham a peça inicial e demonstram a cicatriz decorrente do acidente sofrido nas dependências do estabelecimento comercial. Impugna, ainda, o valor fixado a título de indenização por lucros cessantes, ao fundamento de que deveria ser adotado como parâmetro o total dos rendimentos percebidos nos meses em que a vítima conseguiu exercer sua atividade profissional, indicados no Ajuste de Imposto de Renda correspondente ao ano de 2019.

Contrarrazões no id. 97898991.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Através da ação em epígrafe, a autora pretendia obter reparação por danos morais, estéticos e materiais, incluindo lucros cessantes, por ter se acidentado nas dependências da concessionária de automóveis, sofrendo fratura na patela ou rótula do joelho esquerdo e permanecendo três meses e meio impossibilitada de exercer atividades lucrativas, em decorrência do repouso absoluto que as lesões exigiam.

A responsabilidade civil da ré foi reconhecida, todavia, a sentença indeferiu o pedido de indenização por danos estéticos e fixou a reparação por lucros cessantes em termos diversos dos sugeridos pela autora, que pretendia a utilização dos rendimentos indicados na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda de 2019 como parâmetro indenizatório.

Evitando tautologia, a pretensão recursal merece provimento no tópico atinente aos danos estéticos.

Isso porque as fotografias apresentadas junto à petição inicial, especialmente aquelas constantes do id. 97892989, páginas 11 e 12, demonstram que o acidente sofrido pela autora acarretou extensa e visível cicatriz em seu joelho esquerdo.

Considerando que, segundo a doutrina especializada, o dano estético decorre de qualquer modificação visível e “esteticamente pejorativa”, duradoura ou permanente, no corpo da vítima, entendo que a lesão extrapatrimonial em apreço restou configurada.

Sobre o tema, oportunas as lições de Tereza Ancona Lopez:

“
Em primeiro lugar, dissemos que dano estético é “qualquer modificação”. Aqui não se trata apenas das horripilantes feridas, dos impressionantes olhos vazados, da falta de uma orelha, da amputação de um membro, das cicatrizes monstruosas ou mesmo do aleijão propriamente dito.
Para a responsabilidade civil, basta a pessoa ter sofrido uma “transformação”, não tendo mais aquela aparência. Há agora um desequilíbrio entre o passado e o presente, uma modificação para pior.
”

(O dano estético: responsabilidade civil. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. p. 46.) (grifou-se)

Reconhecido o dano, faz-se necessário o arbitramento da indenização correspondente. Nesse contexto, considerando a extensão da cicatriz provocada pelo acidente, bem como as repercussões psicológicas decorrentes da deformidade, e, ainda, em atenção ao princípio da proporcionalidade, entendo que a reparação deve ser arbitrada no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo assim consentânea com as especificidades do caso concreto.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO - AGRESSÃO FÍSICA DESPROPORCIONAL - BRIGA ENCERRADA - GOLPES COM ARMA BRANCA - MODERAÇÃO INEXISTENTE - LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - DANO MORAL IN RE IPSA -
DANO ESTÉTICO - CICATRIZES - DEFORMIDADES PERMANENTES - DEVER DE INDENIZAR
- MAJORAÇÃO DAS INDENIZAÇÕES - CABIMENTO - PRIMEIRO RECURSO PROVIDO - SEGUNDO RECURSO DESPROVIDO. Presentes os elementos caracterizadores do ato ilícito previstos no art. 186 do Código Civil, caracteriza-se o ato ilícito passível de reparação. Não se considera legítima defesa a agressão física desproporcional, com emprego de instrumento cortante e em momento em que já não havia injusta agressão a ser repelida. Evidenciada ofensa à integridade física da vítima, o dano moral é “in re ipsa”, dispensa prova do efetivo prejuízo.
Caracteriza dano estético a alteração significativa da aparência física resultante de cicatriz permanente e expressiva no rosto da vítima.
Deve ser majorado o valor das indenizações por danos morais e estéticos fixados em desacordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.”

(TJMT. Ap 111798/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 27/06/2018)

“INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ULTRAPASSAGEM – COLISÃO – RESPONSABILIDADE DO RÉU COMPROVADA - APLICAÇÃO DO ART. 373, NCPC –
DANO MORAL E ESTÉTICO – MONTANTE ARBITRADO – QUANTUM MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA
– RECURSO DESPROVIDO. Não tendo o réu desincumbido do seu encargo probatório (art. 373, II, do CPC) e restando devidamente comprovada a sua responsabilidade pelo sinistro que lesionou o autor, torna-se impositiva a manutenção da decisão que o condenou ao pagamento de indenização por dano material e moral.
No arbitramento da indenização por dano estético deve o julgador atentar-se às peculiaridades do caso, à extensão do dano físico e à máxima medida reparadora do dissabor experimentado com a ofensa, não sendo admissível mera recompensa, sem qualquer abrangência do seu significado.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral também deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
.
”

(TJMT. Ap 40157/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 05/06/2017)

Quanto ao pedido de reparação por lucros cessantes, o apelo não comporta provimento. É que a autora não logrou comprovar, de forma objetiva, a privação de lucros certos e concretos durante o período da convalescença, considerando que o valor que pretende utilizar como parâmetro indenizatório, contido em seu Ajuste Anual de Imposto de Renda, é constituído, em fração substancial, pelos ganhos decorrentes de uma relação jurídica que a própria autora afirmou ter se aperfeiçoado antes do acidente.

Assim, não seria razoável a presunção de que os lucros já aperfeiçoados, em grande parte decorrentes de um único contrato preexistente, se repetiriam em igual medida durante o período de convalescença, do que se infere o acerto e a justiça da sentença ao arbitrar a indenização com base em salários-mínimos.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLETIVO QUE COLIDIU COM A TRASEIRA DE CAMINHÃO ESTACIONADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA TESE DE CULPA CONCORRENTE.
CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. SALÁRIO MÍNIMO.
DESPROVIMENTO DO APELO DO RÉU. PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR. 1. O mero fato de o caminhão do autor ter parado atrás de um coletivo que havia estacionado no ponto de ônibus não é suficiente para caracterizar a culpa concorrente. 2. Ainda que se cogitasse que aquele era um local impróprio para o caminhão estacionar, decerto que era dever inegável do motorista do coletivo observar a existência de veículos em sua trajetória. 3. Com relação às verbas indenizatórias, verifica-se que as mesmas foram arbitradas de forma proporcional à extensão do dano e à capacidade econômica da vítima e do infrator. 4. Logo, devem ser mantidas as verbas em R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo dano moral e R$ 3.000,00 (três mil reais) pelo dano estético, este último caracterizado em grau mínimo, conforme conclusões do perito judicial. 5. Revela-se suficientemente comprovado que o autor exercia atividade laborativa (caminhoneiro), e que ficou incapacitado total e temporariamente para o trabalho pelo período de 3 (três) meses. 6. Por conseguinte, é indiscutível que o autor sofreu dano material, a título de lucros cessantes, na medida em que não pode exercer a sua atividade laborativa pelo período indicado pelo nobre expert, em razão das lesões decorrentes do acidente de trânsito narrado na inicial
. 7. Na ausência de prova da renda auferida hodiernamente pelo autor, deve a indenização por lucros cessantes ser calculada com base no salário mínimo nacional. Precedentes.
8. Desprovimento do primeiro recurso e provimento do segundo.”

(TJ-RJ - APL: 00227791320118190210, Relator: Des(a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 17/09/2019, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL)

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação para reformar a sentença e julgar
procedente
o pedido de indenização por danos estéticos, fixando-a no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizado pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir do evento danoso.

Em razão do decaimento mínimo decorrente da modificação da sentença, atribuo à ré a integralidade do ônus sucumbencial, no patamar fixado na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021